Tribunal: STF
Processo: HC 261297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.9.2025, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Davi Miller dos Santos Barroso, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa. Manteve-se, então, decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.827.405/ES, por vícios formais.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio (caput do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo a condenação sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao apelo do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CICATRIZ PERMANENTE NO PEITO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUENCIOU A PRÁTICA DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADOTADA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, ‘o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.’ (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, D Je de 29/6/2023.) 2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, eis que o fato de a vítima ter ficado com uma cicatriz não pode ser entendido como inerente ao tipo penal. 3. O comportamento da vítima não pode ser reconhecido como circunstância judicial favorável ao acusado, eis que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito do homicídio privilegiado, de modo que restou decidido que a vítima não provocou a ação delituosa, além disso, a versão do acusado de que fora a vítima que estava armada com faca se encontra isolada dos demais elementos dos autos, devendo salientar que o relatório conclusivo de investigação policial apurou que o corte na mão do acusado é típico de agressores que usam faca. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, ‘não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).’ (AgRg no REsp 
n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.), sendo que, no caso, houve a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria. 5. Recurso conhecido e desprovido” (doc. 10).



    3. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.827.405/ES, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas ns. 7/STJ e 568/STJ – doc. 10).



    4. Em 14.8.2025, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA 
PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.  MOTIVAÇÃO IDÔNEA.  COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PLEITO 
PARA QUE SEJA CONSIDERADA FAVORÁVEL AO RÉU.  INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.  II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime e o comportamento da vítima foram adequadamente considerados na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base foi considerada idônea, especialmente em relação às consequências do crime, devido à cicatriz permanente no peito da vítima, que transborda as consequências inerentes ao tipo penal. 4. O comportamento da vítima foi considerado neutro, pois o Conselho de Sentença concluiu que a vítima não provocou a ação delituosa, e a versão do acusado estava isolada dos demais elementos dos autos. O Tribunal concluiu que a versão do acusado de que a vítima teria provocado a ação  encontra-se isolada dos demais elementos dos autos, de modo que a  revisão  desse entendimento demandaria amplo revolvimento do conjunto 
fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência. 7. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de superação de equívocos da parte na interposição do recurso cabível.



    IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. A valoração negativa das consequências do crime pode ser considerada idônea quando transborda as consequências inerentes ao tipo penal. 2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, salvo evidência de interferência no desdobramento causal. 3. A revisão da dosimetria da pena não pode demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência. 5. É incabível a pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de superação de equívocos da parte na interposição do recurso cabível" (doc. 15).



    5. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus, 
insistindo-se na revisão da dosimetria da pena. Afirma-se a ausência de fundamentação para o incremento na pena-base acima do mínimo legal e a suposta desproporcionalidade desse aumento.



    Questiona-se a valoração negativa da “personalidade do agente” (asseverando-se que “o cometimento de novo crime durante a execução de pena em regime aberto” não seria fundamento idôneo) e das “consequências do crime” (pois a existência de cicatriz permanente no peito da vítima seria natural e previsível para essa espécie de delito). 



    Impugna-se a valoração neutra do “comportamento da vítima”, que teria contribuído e provocado a ação delituosa.



    Sustenta-se desproporcionalidade do aumento superior a um sexto na pena-base, que não estaria devidamente motivado.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Em sede de liminar, para que o Ministro Relator aplique, de pronto a redução a pena-base proposta no writ, ou ao menos para que seja determinada a suspensão imediata do início do processo de execução, a fim de evitar o perecimento de direito e a consolidação de situação irreversível, enquanto se aguarda o julgamento de mérito deste writ; b) Ao final, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a ilegalidade da dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias, em razão da utilização de fundamentação indevida e insuficiente o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais impugnadas (personalidade e consequências extrapenais do crime), e, ainda, reconheça que o comportamento da vítima contribuiu de forma efetiva para a prática do delito, hipótese em que tal circunstância pode ser valorada positivamente em favor do réu, inclusive para fins de compensação com outra circunstância desfavorável.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias a sua análise; Seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; Seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual não conhecido o agravo em recurso especial da defesa por óbice processual (Súmulas ns. 7/STJ e 568/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça pelo qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerados descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento desta impetração.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.



    12. O paciente foi condenado à pena de cinco anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio (caput do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    Nesta impetração, pretende-se a revisão da dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, atribuindo-se ilegalidade na valoração negativa da “personalidade do agente” e das “consequências do crime”, além da valoração neutra do “comportamento da vítima”. Impugna-se, também, a alegada desproporcionalidade na majoração acima de um sexto para cada vetor valorado negativamente. 



    13. Quanto à dosimetria questionada, assim se manifestou o Tribunal de origem, ao negar provimento ao apelo do paciente, mantendo na íntegra a sentença condenatória:



    “(...)



    Quanto a personalidade do agente, entendo que o Sentenciante se valeu de fundamentação idônea, pelo fato de o acusado ter cometido o crime enquanto cumpria pena em meio aberto, o que revela o seu senso de irresponsabilidade e indisciplina. 



    Em relação às consequências do delito, o Juízo a quo valorou negativamente pelo fato de ter ficado com uma cicatriz permanente no peito, o que reputo legítimo, eis que o fato de a vítima ter ficado com uma cicatriz não pode ser entendido como inerente ao tipo penal, sendo que não se analisa a existência de ocorrência de dano moral ou dano estético em razão da diminuta cicatriz, a qual poderá ser objeto de apuração na seara cível. (...) 



    No tocante ao pedido de reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao acusado, sob o argumento de que a vítima teria provocado a ação delituosa, saliento que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito do homicídio privilegiado, de modo que restou decidido que a vítima não provocou a ação delituosa. A versão do acusado de que fora a vítima quem estava armada com faca se encontra isolada dos demais elementos dos autos, devendo salientar que o relatório conclusivo de investigação policial apurou que o corte na mão do acusado é típico de agressores que usam faca” (doc. 7).



    14. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias, ao definirem a pena-base e a manterem, analisaram as peculiaridades do caso, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da “personalidade do agente” e das “consequências do crime”, além da valoração neutra do “comportamento da vítima”. Ao fazê-lo, motivaram seu entendimento com amparo no acervo probatório produzido em juízo, não sendo possível concluir-se pela alegada ausência de fundamentação idônea.



    15. Sobre a “personalidade do agente”, manifesto que a reiteração criminosa durante cumprimento de pena em processo anterior justifica maior censurabilidade da conduta e denota “seu senso de irresponsabilidade e indisciplina” (doc. 7).



    Como consignado pelo acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a conduta ter resultado em cicatriz na região do peito da vítima derivada de intervenção cirúrgica, causando-lhe indelével memória do crime, é circunstância idônea para a exasperação da pena-base no tocante às consequências do crime, por transbordar aquelas inerentes ao tipo penal”. Ainda, quanto à neutralidade do “comportamento da vítima”, “é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra” (doc. 10).



    Registre-se que a adoção de entendimento contrário ao manifestado pelas instâncias ordinárias sobre o comportamento da vítima exigiria reexame probatório, incabível em habeas corpus. 



    16. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena-base e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela maior reprovabilidade do acusado, considerada a gravidade em concreto da conduta praticada. Também não se verifica ilegalidade no aumento da 
pena-base em fração superior a um sexto, levando em conta especialmente as circunstâncias e as peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado, especialmente tendo em vista a pena em abstrato prevista para o delito (seis a vinte anos de reclusão).



    17. O critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável não é absoluto, competindo ao magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie.



    18. Pelas circunstâncias específicas do caso, não se comprova abuso de poder ou ilegalidade a autorizar concessão de ordem de ofício.



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora